Tribunal: STF
Processo: STP 697
Classe: STP
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Ementa: AGRAVOS INTERNOS NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. RECLAMAÇÃO PERANTE TRIBUNAL LOCAL. ACÓRDÃO QUE ASSENTOU A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. NÃO CABIMENTO. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DECISÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE 748.371 - TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVOS DESPROVIDOS. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 



    2. In casu, não se revela cabível o presente incidente, ante a ausência de questão constitucional direta controvertida na origem, eis que a fundamentação essencial da decisão impugnada no presente caso concreto gira em torno da existência de coisa julgada – matéria de caráter eminentemente infraconstitucional (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660 da Repercussão Geral).



    3. Agravos internos aos quais se nega provimento.